Tribunal: TJDFT
Processo: 0008259-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008259-71.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 73722431, a Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura (SCEM) observou inconsistência no sobrenome de NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES, CPF 317.129.081-20, pois, no PJe e no Site da Receita Federal - Consulta situação cadastral no CPF, consta o nome NYLDA APARECIDA DOS SANTOS LEITE para o CPF 317.129.081-20. Intime-se o exequente para esclarecer a discrepância no sobrenome da substituída NYLDA APARECIDA DOS SANTOS BORGES / NYLDA APARECIDA DOS SANTOS LEITE, juntando aos autos, se o caso, os documentos comprobatórios de alteração de nome e/ou sobrenome. Brasília, 8 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR